Tribunal: TJES
Processo: 5000691-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: GABIO LOPES SIQUEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA interpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, em ação indenizatória ajuizada por GÁBIO LOPES SIQUEIRA, indeferiu pedido de denunciação à lide da médica Juliana Carvalho, determinou a inversão do ônus probatório e, em cooperação com as partes (art. 357, §§1º e 3º, do CPC/15), fixou prazo para a indicação dos pontos controvertidos a serem dirimidos no feito originário, que investiga a morte tanto da esposa do autor quanto da filha que gestavam por ocasião do parto da mesma.

Aduz a MATERNIDADE que o pronunciamento objurgado deixou de se pronunciar quanto a nulidades processuais que foram por ela suscitadas, adotando fundamento genérico e violando as disposições do art. 93, inciso IX, da CF/88, e do art. 11, do CPC/2015. Sustenta que “Em razão da falha no cadastramento/habilitação no sistema dos advogados que patrocinam o interesse da [SANTA ÚRSULA] a intimação da decisão não foi feita através dos advogados que possuem procuração nos autos, tendo sido publicada a decisão somente no nome da parte ré”. Pontua, ainda, que “o juízo nem sequer se [pronunciou] sobre o preenchimento dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações de forma concreta, elementos necessários a análise do pleito de inversão” do ônus probatório, assinalando que “as provas afastam a verossimilhança da alegação do autor e demonstram que apesar de receber o atendimento médico adequado, a morte da esposa e filha do autor se deu pela gravidade da doença, não por falta de atendimento adequado”. Discorre que “a vedação a denunciação da lide em uma demanda envolvendo relação de consumo existe exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 13 do CDC, nas quais o comerciante foi demandado em lugar do fabricante do produto, não conhecido”, não se amoldando à espécie e requer, pois, seja “acolhido o pedido de denunciação à lide para permitir que a médica assistente integre o feito”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000691-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: GABIO LOPES SIQUEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Após ouvir atentamente o voto proferido pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

Prefacialmente, registro não prosperar o pedido de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, apesar de concisa, a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
apresentou-se suficiente para depreender os elementos que acarretaram o provimento judicial recorrido, sem incidir, destaque-se, nas hipóteses insertas do artigo 498, §1º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, é cediço que o instituto da Denunciação da Lide tem por escopo os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que viabiliza, desde logo, à parte sucumbente, o exercício de eventual direito de regresso oriundo de sua própria relação jurídica com o denunciado.

Contudo, a preservação da finalidade deste instituto exige uma interpretação restritiva do princípio da economia processual, mormente pela circunstância de que a inserção de questões novas, alheias ao objeto da demanda originária, poderá acarretar em denunciações sucessivas à lide, com a consequente extensão desmedida dos limites da lide principal, em prejuízo à parte que ingressou com a ação, elemento que impõe a ponderação dos aludidos postulados à luz das peculiaridades do caso concreto.

Destarte, por certo que referido instituto não poderá prejudicar quem litiga com o denunciante, introduzindo fatos novos que não constituíam o fundamento da demanda principal e que exigiriam instrução que, sem ela, não seria necessária no processo principal, em nítida afronta aos limites objetivos da lide
[1]
.

Na hipótese, tal como bem observado pela Eminente Relatora, “
a relação contratual subjacente à trágica situação investigada no feito primitivo se estabeleceu diretamente entre a paciente e a entidade hospitalar
, visto que as assertivas lançadas na inicial sugerem ter havido negligência da SANTA ÚRSULA no tratamento prestado à gestante, seja no primeiro dia em que esteve no pronto socorro daquela instituição hospitalar (27/09/17), seja nos dias subsequentes em que se operou primeiro a morte do feto e depois da gestante (29/09/17 a 03/10/17)
”.

Note-se que em caso análogo ao presente, depreendeu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
”(
STJ
; AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por fim, melhor sorte não assiste à agravante ao suscitar a nulidade do comando decisório por nulidade de sua intimação, uma vez que, em razão do prazo sucessivo do Capítulo III (Do Princípio da Cooperação – Dos Pontos Controvertidos – Das Provas), a publicação veiculada no Id. 436058, pp. 16/18, fora direcionada ao autor/agravado.

Noutro giro, ainda que assim não fosse, tão logo tomou conhecimento da manifestação judicial, a ré/agravante compareceu aos autos originários e opôs embargos de declaração, cujo mérito fora analisado pelo Juízo
a quo
, circunstância que, face a ausência de prejuízo concreto, atrairia a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

Posto isto, acompanho a conclusão trilhada pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo, incólume, o comando decisório recorrido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

[1]
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1412229/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 13/03/2014.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000691-32.2020.8.08.0000

RELATORA : DES
a
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA,

RECORRIDO :

GÁBIO LOPES SIQUEIRA

MAGISTRADA :
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0023648- 36.2018.8.08.0048

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Trata-se da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto pela Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda contra a decisão que, nos autos da demanda indenizatória originária, indeferiu o pedido de denunciação da médica Juliana da Fonseca e Castro Couto Carvalho à lide; determinou a inversão do ônus da prova e
fixou prazo para as partes indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendiam produzir.

Na demanda originária, o ora Recorrido pretende ser indenizado pelos danos morais e materiais que alega ter suportado em decorrência da morte da esposa e da filha do mesmo, nas dependências da Maternidade Recorrente.

A Recorrente alegou, em síntese: (i) a nulidade da intimação da Recorrente; (ii) a nulidade decorrente da ausência de pronunciamento do Juízo
a quo
acerca de questões processuais suscitadas pela Recorrente; (iii) a determinação de inversão do ônus da prova carece de fundamentação e ocorreu antes da fixação dos pontos controvertidos; e (iv) possibilidade de denunciação da lide no caso em exame.

Iniciado o julgamento, a Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Muito bem.

1. DA ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Analisando os autos, verifico inexistirem razões para o reconhecimento da nulidade de intimação pretendido pela Recorrente.

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“I - DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

1. A requerida pede a inclusão da médica Dra. JULIANA DA FONSECA E CASTRO COUTO CARVALHO em sua contestação (fl. 316), ao argumento de que se a Maternidade requerida for considerada a responsável será cabível a ação de regresso.

2. Pois bem, a relação jurídica substancial entre as partes está vinculada ao Código de Defesa Consumidor, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e prestador de serviços de SAÚDE, segundo os artigos 2º e 3º, caput, do CDC.

3. Sendo assim, em razão dessa típica relação de consumo, não há de se cogitar, na espécie, da possibilidade da médica Dra. JULIANA que fez supostamente o atendimento à esposa do requerente para integrar o polo passivo da ação como litisdenunciada, haja vista a vedação contida no sistema protetivo contido no Código de Defesa Consumidor.

4. É que, por expressa disposição legal, veda-se a utilização desta espécie de intervenção de terceiro, conforme o teor do art. 88 do aludido diploma, segundo o qual "
na hipótese do art. 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
".

5. Ademais, sabe-se que consumidor pode optar por reclamar de um ou mais de um dos envolvidos, razão pela qual o CDC vedou a denunciação, de modo a autorizar que o consumidor, a partir de suas pretensões e possibilidades, acione o agente que integre a cadeia de fornecimento que melhor atenda aos seus interesses.

6. Vale ressaltar, outrossim, que a rejeição da integração da referida médica no polo passivo da lide não acarretará qualquer prejuízo à requerida, uma vez que, acaso realmente sucumba na demanda indenizatória, nada impedirá que venha ela a ingressar com ação regressiva autônoma.

7. Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido da requerida para que a médica Dra. JULIANA DA FONSECA E CASTRO COUTO CARVALHO participe do polo passivo desta lide, na condição de DENUNCIADA À LIDE
.

II - DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A relação jurídica substancial entre as partes está vinculada ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A hipossuficiência técnica do requerente é explícita, razão pela qual ocorrerá a inversão do ônus da prova nesta lide, com base no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

3. Ocorre que também esclareço que cabe a esta magistrada proceder ao juízo de verossimilhança das alegações do requerente como consumidor, bem como de sua hipossuficiência, entendida esta do ponto de vista técnico, de desconhecimento da questão ou dificuldade de obtenção de dados, valendo-se sempre das regras de experiência.

III - DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - DAS PROVAS.

1. Considerando o princípio da cooperação, INTIMEM-SE as partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para dizerem quanto:

a) à possibilidade de acordo; ou

b) ao julgamento antecipado da lide, razão pela qual pode ser julgado no estado em que se encontra; ou

c) à existência de pontos controvertidos e possuem interesse na produção de provas, justificando a sua relevância e pertinência, razão pela qual deve ser evitado qualquer pedido genérico, sob pena de desconsideração;

2. Se for feita a indicação do item “III.1.c”, deve informar a existência de matéria de fato que depende de dilação probatória, explicitar todos os pontos que entende sejam controvertidos nesta lide e se manifestar, de forma fundamentada, acerca do ônus probatório e das provas que pretende produzir para elucidar as questões indicadas, descrevendo, de forma individualizada, a relação de tais provas com os fatos a serem comprovados, sob pena de seu indeferimento, no seguinte contexto normativo:

a) em se tratando de prova documental suplementar (CPC, art. 397 c.c art. 405 e ss), deverá a mesma ser produzida no mesmo prazo acima concedido, assim como esclarecer o motivo de não tê-la produzido por ocasião da petição inicial ou da contestação, conforme o caso (art. 434, do CPC), sob pena de indeferimento;

b) havendo requerimento de prova oral - depoimento pessoal, deve indicar quem deseja ser ouvido e a pertinência ao caso, quando se tratar de representante de pessoa jurídica, deverá depositar o nome, profissão, residência e o local de trabalho;

c) no caso de requerimento de prova oral - testemunhal, desde já, determino que seja depositado o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho (CPC, §6º do art. 357 e arts. 450 a 455);

d) no que se refere à prova pericial, deve ser especificado detalhadamente para que fim a mesma se presta e qual a sua extensão, momento este em que deverá indicar a modalidade da perícia, bem como a especialidade do perito, atentando para o disposto no art. 464 do CPC. Na oportunidade, deverá também indicar assistente técnico e apresentar os quesitos periciais.

3. Em seguida, certifique-se e CONCLUSOS para designar audiência especial de conciliação, caso haja interesse de uma das partes ou, para saneamento (CPC, art. 357), na forma do art. 12, do CPC.

IV - DOS OFÍCIOS.

1. A requerida pediu a expedição dos ofícios indicados em sua contestação nos itens "f", "g", "h" de fls. 317-318.

2. Entendo pela pertinência dos ofícios e desde já determino que o Cartório diligencie quanto à expedição dos ofícios e com prazo para a resposta de 10 (dez) dias.

V - DAS DILIGÊNCIAS DO CARTÓRIO.

1. INTIMEM-SE as partes no prazo COMUM de 05 (cinco) dias quanto a esta decisão.

2. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e cumpra-se conforme determinado nos itens III e IV desta decisão.”

Observa-se que, na decisão recorrida, há 2 (dois) comandos distintos quanto às intimações das partes:

(i)

o primeiro,

referente à intimação das
partes no prazo comum de 05 (cinco) dias acerca da decisão,

ou seja, quanto ao indeferimento da denunciação da lide e quanto à inversão do ônus da prova; e

(ii)

o segundo, referente à intimação das partes,
“
no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para dizerem quanto: a) à possibilidade de acordo; ou b) ao julgamento antecipado da lide, razão pela qual pode ser julgado no estado em que se encontra; ou c) à existência de pontos controvertidos e possuem interesse na produção de provas, justificando a sua relevância e pertinência, razão pela qual deve ser evitado qualquer pedido genérico, sob pena de desconsideração”.

Conquanto a magistrada tenha orientado adequadamente a Secretaria do Juízo quanto à forma e ao momento de cumprimento das diligências atribuídas à mesma, o comando decisório a seguir transcrito não foi cumprido com exatidão:

“V - DAS DILIGÊNCIAS DO CARTÓRIO.

1.
INTIMEM-SE as partes no prazo COMUM de 05 (cinco) dias quanto a esta decisão
.

2. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e cumpra-se conforme determinado nos itens III e IV desta decisão.”

Os documentos 547222 e 547223 demonstram que, na intimação para ciência da decisão, determinada no item V.1 da decisão (prazo comum de 5 dias), disponibilizada no DJe em 08.11.2019 (sexta-feira), não constam os nomes dos advogados da Recorrente.

Este fato, entretanto, não gera a nulidade pretendida pela Recorrente.

Isso porque, a
Recorrente teve efetiva ciência da decisão
em questão, tanto que, em 27.11.2019, opôs embargos de declaração, que foram recebidos e julgados pela magistrada
a quo
, que, inclusive, rejeitou expressamente a tese de nulidade de intimação, repetida no agravo de instrumento ora em exame. Vejamos:

“(...) Muito embora a embargante tenha exposto que houve nulidade da sua INTIMAÇÃO, não cabe razão a parte, uma vez que a decisão é clara ao determinar que as partes fossem intimadas de
forma sucessiva pelo prazo de 10 (dez) dias
. Assim a requerida seria intimada após o decurso do prazo estabelecido como se observa à fl. 543v. Contudo se fosse o caso de não intimação, esclareço que a mesma não fora prejudicada tendo em vista o recurso presente nos autos.

A embargante afirma também quanto à omissão nas questões preliminares suscitadas e na distribuição do ônus da prova, afirmando ter sido invertido sem qualquer fundamentação, mais uma vez questões que não merecem prosperar pois numa simples análise da decisão proferida (fls. 543/544v), é possível ver que as decisões ali contidas estão devidamente fundamentadas e esclarecidas.

Ademais, esclareço a parte embargante que ainda não se trata de uma decisão saneadora, como a embargante sustenta, uma vez que na mesma contém exatamente determinações para que as partes possam dizer quanto ao que desejam, observando-se o sagrado princípio da cooperação.

Ora, as demais matérias processuais que a parte deseja discutir nesta fase serão objeto de análise em momento oportuno - na
DECISÃO SANEADORA
, para assim dar o devido prosseguimento ao feito.”

Assim, o fato de os nomes dos patronos da Recorrente não constarem da intimação das partes para ciência da decisão, não causou prejuízo à Recorrente, que teve efetiva ciência da decisão, tendo, inclusive, oposto contra a mesma os embargos de declaração examinados, fundamentadamente, na decisão anteriormente transcrita.

Nesse contexto, resta afastada a alegada nulidade decorrente da falta de intimação.

2. DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÕES PROCESSUAIS

Não prospera a alegação de nulidade pela inobservância do disposto nos incisos I, II e II, do artigo 357, do CPC, ante a ausência de pronunciamento sobre questões processuais pendentes de exame.

Embora, na decisão em referência, a magistrada
a quo
tenha tratado de algumas das matérias elencadas no artigo 357, do CPC/2015, que dispõe acerca da organização e saneamento do processo, ao decidir os embargos de declaração, afirmou que as questões processuais pendentes de exame serão tratadas na decisão saneadora, conforme se extrai do trecho da decisão a seguir transcrito:

“(...)

Ademais, esclareço a parte embargante que ainda não se trata de uma decisão saneadora, como a embargante sustenta, uma vez que na mesma contém exatamente determinações para que as partes possam dizer quanto ao que desejam, observando-se o sagrado princípio da cooperação.

Ora, as demais matérias processuais que a parte deseja discutir nesta fase serão objeto de análise em momento oportuno - na
DECISÃO SANEADORA
, para assim dar o devido prosseguimento ao feito.”

Assim, não obstante a decisão em questão não tenha observado rigorosamente o disposto no artigo 357, do CPC/2015, a magistrada afirmou expressamente que prolatará decisão saneadora, na qual serão decididas todas questões processuais suscitadas pelas partes.

Nesse contexto, não obstante as questões em referência ainda não terem sido examinadas pelo Juízo
a quo
, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo para a mesma e, tampouco, restou caracterizada a nulidade alegada pela Recorrente.

3. DA ALEGADA NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTES DA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Quanto à alegação de nulidade decorrente da inversão do ônus da prova antes da fixação dos pontos controvertidos, também não prosperam os argumentos da Recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – prestação de serviços médicos hospitalares -.

A controvérsia objeto da demanda originária diz respeito à morte da esposa e da filha do Autor/Recorrido, na Maternidade Recorrente.

O Autor/Recorrido pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando, em síntese, que a morte da esposa e da filha do mesmo foi ocasionada por erro médico.

A teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova quanto à inocorrência de defeito na prestação dos serviços médicos hospitalares é do hospital. Inteligência do artigo 14, § 3º, do CDC.

“
O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.”
(AgInt no AREsp 1344544/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, no caso concreto, o fato de a magistrada
a quo
ter determinado a inversão do ônus da prova não trouxe qualquer prejuízo para a Recorrente. A inversão do ônus da prova em desfavor da maternidade decorre da lei, de forma que, o ônus de provar a inexistência de falha na prestação dos serviços existiria independentemente de manifestação do Juízo
a quo
.

4. DO ALEGADO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Quanto ao indeferimento da denunciação da médica à lide, o Juízo
a quo
adotou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
, “
segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).” (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1611293 – SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 05/05/2020).

Em face do exposto, acompanho o voto prolatado pela Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
V O T O

MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITORIA LTDA interpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, em ação indenizatória ajuizada por GÁBIO LOPES SIQUEIRA, indeferiu pedido de denunciação à lide da médica Juliana Carvalho, determinou a inversão do ônus probatório e, em cooperação com as partes (art. 357, §§1º e 3º, do CPC/15), fixou prazo para a indicação dos pontos controvertidos a serem dirimidos no feito originário, que investiga a morte tanto da esposa do autor quanto da filha que gestavam por ocasião do parto da mesma.

Aduz a MATERNIDADE que o pronunciamento objurgado deixou de se pronunciar quanto a nulidades processuais que foram por ela suscitadas, adotando fundamento genérico e violando as disposições do art. 93, inciso IX, da CF/88, e do art. 11, do CPC/2015. Sustenta que “Em razão da falha no cadastramento/habilitação no sistema dos advogados que patrocinam o interesse da [SANTA ÚRSULA] a intimação da decisão não foi feita através dos advogados que possuem procuração nos autos, tendo sido publicada a decisão somente no nome da parte ré”. Pontua, ainda, que “o juízo nem sequer se [pronunciou] sobre o preenchimento dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações de forma concreta, elementos necessários a análise do pleito de inversão” do ônus probatório, assinalando que “as provas afastam a verossimilhança da alegação do autor e demonstram que apesar de receber o atendimento médico adequado, a morte da esposa e filha do autor se deu pela gravidade da doença, não por falta de atendimento adequado”. Discorre que “a vedação a denunciação da lide em uma demanda envolvendo relação de consumo existe exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 13 do CDC, nas quais o comerciante foi demandado em lugar do fabricante do produto, não conhecido”, não se amoldando, pois, à espécie e requer seja “acolhido o pedido de denunciação à lide para permitir que a médica assistente integre o feito”.

À vista de sua prejudicialidade em relação às demais teses recursais, analiso, de saída, o ponto relativo à sugerida nulidade das intimações levadas a efeito na Instância Primeva.

É bem verdade que há dois comandos distintos no
decisum
objurgado no que concerne aos prazos processuais. A magistrada
a quo
determinou
(1)
a intimação das partes, “
no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para dizerem quanto: a) à possibilidade de acordo; ou b) ao julgamento antecipado da lide, razão pela qual pode ser julgado no estado em que se encontra; ou c) à existência de pontos controvertidos e possuem interesse na produção de provas, justificando a sua relevância e pertinência, razão pela qual deve ser evitado qualquer pedido genérico, sob pena de desconsideração”. Ao final do pronunciamento, com efeito, determinou a julgadora fossem
(2)
intimadas “a
s partes no prazo comum de 05 (cinco) dias quanto [à] decisão”.

Embora pudesse, de fato, acarretar algum baralhamento dos prazos na etapa de organização do processo, verifico que a fixação dos marcos temporais distintos tinha uma simples justificativa: o pronunciamento objurgado tinha distintos capítulos (indeferiu a intervenção de terceiro, determinou a inversão do ônus da prova, deu início aos atos cooperativos de saneamento e ordenou a expedição de ofícios). Portanto, prazos diferentes foram assinalados para cumprimento de providências diferentes. A MATERNIDADE seria intimada para se pronunciar quanto à organização do processo seguidamente ao autor GÁBIO (prazo sucessivo), como, aliás, a Instância Primeva cuidou de aclarar quando da apreciação dos embargos opostos pela SANTA ÚRSULA, em que articulou a mesma tese de nulidade por ausência de intimação suscitada neste agravo (ID 436059). Transcrevo:

“Muito embora a embargante tenha exposto que houve nulidade da sua INTIMAÇÃO, não cabe razão a parte, uma vez que a decisão é clara ao determinar que as partes fossem intimadas de
forma sucessiva pelo prazo de 10 (dez) dias
. Assim a requerida seria intimada após o decurso do prazo estabelecido como se observa à fl. 543v. Contudo se fosse o caso de não intimação, esclareço que a mesma não fora prejudicada tendo em vista o recurso presente nos autos.

A embargante afirma também quanto à omissão nas questões preliminares suscitadas e na distribuição do ônus da prova, afirmando ter sido invertido sem qualquer fundamentação, mais uma vez questões que não merecem prosperar pois numa simples análise da decisão proferida (fls. 543/544v), é possível ver que as decisões ali contidas estão devidamente fundamentadas e esclarecidas.

Ademais, esclareço a parte embargante que ainda não se trata de uma decisão saneadora, como a embargante sustenta, uma vez que na mesma contém exatamente determinações para que as partes possam dizer quanto ao que desejam, observando-se o sagrado princípio da cooperação.

Ora, as demais matérias processuais que a parte deseja discutir nesta fase serão objeto de análise em momento oportuno - na
DECISÃO SANEADORA
, para assim dar o devido prosseguimento ao feito.”

Nessa toada, não há que se falar em falta de intimação da MATERNIDADE, mas de cumprimento da ordem sucessiva de prazos estabelecida pela magistrada
a quo
: num primeiro momento a intimação foi publicada em nome dos patronos de GÁBIO e, posteriormente, seria disponibilizada para os advogados constituídos pela SANTA ÚRSULA. Mais do que isso, não há como cogitar qualquer prejuízo para a maternidade, que se manifestou nos autos originários (inclusive opondo aclaratórios, que foram fundamentadamente rejeitados pelo Juízo Primevo), exerceu pleno contraditório, interpôs o recurso
sub examine
tempestivamente e, a propósito, foi regularmente intimada no último dia 24 de abril, por meio dos patronos Ricardo Carneiro Neves Junior (OAB/ES 16.201) e Thiago Aarão de Moraes (OAB/ES 12.643), agora sim para que se pronuncie quanto aos pontos controvertidos, como autoriza o art. 357, §3º, do CPC/15
[1]
.

Inexiste a sugerida nulidade e, ainda que houvesse qualquer mácula no ato de comunicação, sem que dela tenha advindo prejuízo para a parte, não se cogita a anulação do
decisum
objurgado (princípio
pas de nullité sans grief
). Por todos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (
pas de nulitté sans grief
), em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que a ausência de intimação de decisão que deferiu o bloqueio dos ativos da executada via BacenJud não configurou prejuízo passível de nulidade, justamente em razão de, em seguida, ter sido proferida decisão atestando o resultado negativo da tentativa de constrição, conclusão essa que não pode ser alterada nesta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1287561/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

No que concerne à inversão do ônus probatório, registro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que, à vista do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, é
do hospital o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação do serviço, inversão que se opera
ope legis
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador, a dispensar a tecitura de longas fundamentações quanto ao tema. O
decisum
tem fundamento suficiente, visto que por determinação legal incumbe à MATERNIDADE demonstrar que prestou à gestante atendimento adequado, desde o primeiro dia em que se dirigiu ao pronto socorro daquela instituição (27/09/17) até o momento em que foi confirmada sua morte (03/10/17) em decorrência da intitulada “síndrome de hellp”. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. Concluiu a Corte local que a prova documental produzida induz à conduta negligente do médico que prestou o primeiro atendimento nas dependência do nosocômio, o que fez a paciente retornar ao hospital com queixa de dor dois dias após, quando foi constatado a presença de um corpo estranho (caco vidro) na mão da paciente. Dano moral caracterizado. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1344544/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória proposta por paciente portador da Síndrome de Down, que, com um ano e cinco meses, após ser submetido a cirurgia cardíaca, recebeu indevidamente alta hospitalar, tendo de retornar duas vezes ao nosocômio, com risco de morte, sendo submetido a duas outras cirurgias, redundando na amputação de parte da perna esquerda. 2. A regra geral insculpida no art. 14, "caput", do CDC, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão
'ope legis'
). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Não tendo sido reconhecida pelo tribunal de origem a demonstração das excludentes da responsabilidade civil objetiva previstas no parágrafo 3.º do artigo 14 do CDC, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois exigiria a revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior. 7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte.

8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1331628/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013)

Por último, no que concerne ao indeferimento da denunciação à lide pretendida pela MATERNIDADE, tenho que “
O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019), tal qual ocorrido no feito
sub examine
.

Notadamente por estarem submetidos a regimes distintos de responsabilidade civil – objetiva quanto à instituição hospitalar e subjetiva quanto ao médico – não há como obrigar o autor a litigar contra a profissional que atendeu sua falecida esposa, sob pena de que se ampliem os limites por ele estabelecidos na inicial (em violação ao princípio dispositivo
[2]
) e, potencialmente, de que se dilate o tempo de tramitação do processo.

Acrescento, ainda, que a relação contratual subjacente à trágica situação investigada no feito primitivo se estabeleceu diretamente entre a paciente e a entidade hospitalar, visto que as assertivas lançadas na inicial sugerem ter havido negligência da SANTA ÚRSULA no tratamento prestado à gestante, seja no primeiro dia em que esteve no pronto socorro daquela instituição hospitalar (27/09/17), seja nos dias subsequentes em que se operou primeiro a morte do feto e depois da gestante (29/09/17 a 03/10/17).
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA EM ATENDIMENTO PRESTADO POR HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MÉDICO PLANTONISTA. ART. 88 DO CDC. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que, em ação de indenização ajuizada contra a entidade hospitalar, indeferiu pedido de denunciação à lide em relação ao médico plantonista envolvido no atendimento prestado ao familiar dos autores. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 3. Na hipótese, a relação contratual se estabelece diretamente entre o paciente e a entidade hospitalar, um vez que, na ação, os autores alegam negligência no tratamento prestado pela equipe do hospital procurado para atendimento de emergência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1148774/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 13/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
objurgado, que indeferiu o pleito de denunciação à lide, inverteu o
onus probandi
e deu início ao saneamento do feito com a cooperação das partes, como autoriza o novo
Codex
Processual Civil.

É como voto!

[1]

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: [...]
§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

[2]
“Mantendo fidelidade com o princípio da inércia
- ne procedat iudex ex officio
-, tem-se que o processo começa por iniciativa da parte. O Código de Processo Civil inaugura suas regras com esse princípio dispondo no art. 2º, que: ‘nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando provocado na forma legal”. É o princípio da demanda que informa o nascimento do processo no sistema processual brasileiro e do qual decorrem outros princípios como o ‘dispositivo’, que marca a prevalência dos estímulos das partes sobre a iniciativa oficial, característica geral dos sistemas processuais. (...) Essa iniciativa da parte autora visa a preservar a equidistância do julgador evitando que ele assuma o que compete ao próprio interessado, senhor da conveniência e oportunidade de demandar naquele momento em face daquele réu. É, em resumo, a manutenção da concepção romano-canônica de que o autor é o
dominus litis
. Entretanto, engendrada a primeira iniciativa, estabelece o Código que o processo deixa de ser ‘propriedade das partes’ e, então, passa a desenvolver-se por ‘impulso oficial’ do qual decorrem direitos, deveres, faculdades e ônus para os participes da relação processual”(FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v.12005, p. 414)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE.

1)

O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, à vista do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, é
do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, inversão que se opera
ope legis
e independentemente de qualquer outra verificação pelo julgador. Na espécie, pois, incumbe à Maternidade demonstrar que prestou à gestante atendimento adequado, desde o primeiro dia em que se dirigiu ao pronto socorro daquela instituição até o momento em que fora confirmada sua morte em decorrência da intitulada “síndrome de hellp”.

2)

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019), tal qual ocorrido no feito
sub examine
. Notadamente por estarem submetidos a regimes distintos de responsabilidade civil – objetiva quanto à instituição hospitalar e subjetiva quanto ao médico – não há como obrigar o autor a litigar contra a profissional que atendeu sua falecida esposa, sob pena de que se ampliem os limites por ele estabelecidos na inicial (violando o princípio dispositivo) e, potencialmente, de que se dilate o tempo de tramitação do processo.
Ainda, a relação contratual subjacente à trágica situação investigada no feito primitivo se estabeleceu diretamente entre a paciente e a entidade hospitalar, visto que as assertivas lançadas na inicial sugerem ter havido negligência da Santa Úrsula no tratamento prestado à gestante, seja no primeiro dia em que esteve naquela instituição hospitalar (27/09/17), seja nos dias subsequentes (29/09/17 a 03/10/17).

3)

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.